Tribunal: TJMT
Processo: 1007789-45.2024.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007789-45.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[INSTITUTO VIGILANTE TRIBUTARIO - CNPJ: 26.057.120/0001-19 (APELADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELAD
A
:

INSTITUTO VIGILANTE TRIBUTÁRIO

EMENTA.

DIREITO ADMINISTRATIVO, REGULATÓRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL COLETIVA DE CONSUMO. DESCONTO TARIFÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IRRIGAÇÃO E AQUICULTURA. ART. 25 DA LEI No 10.438/2002. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS REGULATÓRIOS SEM SUPRESSÃO DO DIREITO LEGAL. INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMO CONDIÇÃO DA AÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida em Ação Civil Coletiva de Consumo que reconheceu o direito dos substituídos ao desconto especial previsto no art. 25 da Lei no 10.438/2002, determinando à concessionária a realização de vistoria técnica, cadastramento e parametrização das unidades consumidoras rurais, bem como remetendo à fase de liquidação a apuração de eventual indébito.

A sentença rejeitou preliminares de cerceamento de defesa e ilegitimidade ativa, reconheceu a prescrição decenal para a repetição do indébito e afastou a condenação da associação ao pagamento de custas e honorários, nos termos do art. 87 do CDC, por inexistência de má-fé.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (
ii
) saber se a associação autora detém legitimidade ativa para a propositura da ação coletiva; (
iii
) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito; (
iv
) verificar se o desconto previsto no art. 25 da Lei no 10.438/2002 depende de prévio requerimento administrativo e do preenchimento individual dos requisitos regulatórios; e (v) delimitar o cabimento e a extensão da repetição de indébito.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é predominantemente de direito e o acervo documental é suficiente ao julgamento, nos termos dos
arts
. 355, inc. I, 370 e 371 do
CPC ,
competindo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

A associação possui legitimidade ativa para a tutela coletiva de interesses individuais homogêneos, nos termos do art. 82, inc. IV, do
CDC ,
atuando em regime de substituição processual, independentemente de autorização individual dos associados, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema Repetitivo 948).

A pretensão de repetição de indébito decorrente de cobrança indevida em relação contratual de consumo submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205
do
CC ,
conforme Súmula no 412/STJ, não se aplicando o prazo trienal do art. 206, § 3o, do CC.

O desconto tarifário previsto no art. 25 da Lei no 10.438/2002 constitui benefício legalmente instituído para consumidores rurais irrigantes ou aquícolas que utilizem energia elétrica no período noturno especificado, cabendo à regulamentação da ANEEL disciplinar os procedimentos técnicos de cadastramento e parametrização, sem restringir o direito material instituído em lei.

O prévio requerimento administrativo não configura condição da ação, sob pena de afronta ao art. 5o, inc. XXXV, da CF/
1988 .
A decisão judicial não substitui a atividade técnica da concessionária, mas determina a realização dos procedimentos administrativos necessários à implementação do benefício.

A apuração de eventual indébito deve ocorrer em liquidação de sentença, observando-se o art. 42,
p.u
., do
CDC ,
cabendo aferir, no caso concreto, a existência de engano justificável para fins de eventual restituição em dobro.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A associação regularmente constituída possui legitimidade para propor ação civil coletiva visando à implementação de benefício tarifário previsto em lei, atuando em regime de substituição processual, independentemente de autorização individual dos associados.

2. A pretensão de repetição de indébito decorrente de cobrança indevida em relação contratual de consumo sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC.

3. O desconto tarifário previsto no art. 25 da Lei no 10.438/2002 constitui direito legalmente instituído, cuja implementação deve observar os procedimentos técnicos regulatórios, sem que o prévio requerimento administrativo configure condição de acesso à jurisdição.

4. A apuração de eventual indébito deve ocorrer em fase de liquidação, com observância do art. 42,
p.u
., do CDC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 355, I, 370 e 371; CC,
arts
. 205 e 206, § 3o; CDC,
arts
. 42,
p.u
., 82, IV, e 87; Lei no 10.438/2002, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.362.022/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 28.04.2021 (Tema 948); STJ, Súmula no 412; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.770.615/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.10.2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELAD
A
:

INSTITUTO VIGILANTE TRIBUTÁRIO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face da sentença (ID 344045862) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
/
MT, que, na Ação Civil Coletiva de Consumo no 1007789-45.2024.8.11.0055, ajuizada pelo INSTITUTO VIGILANTE TRIBUTÁRIO, reconheceu o direito dos associados ao desconto especial previsto no artigo 25 da Lei no 10.438/2002,
determinando
providências de vistoria, cadastro e parametrização das unidades consumidoras, e remeteu a apuração de eventual indébito pretérito à fase de liquidação de sentença, mantendo a tutela provisória modulada e disciplinando a sucumbência.

A referida
sentença
foi posteriormente integrada pela sentença dos embargos de declaração (ID 344045873)
, a qual rejeito os embargos opostos pela Apelante,
reafirmando que o direito material decorre da Lei no 10.438/2002 e que as exigências regulatórias são providências procedimentais a serem cumpridas pela própria
Requerida
.

Ademais, a
colheu parcialmente os embargos da associação autora
, ora Apelada,
para consignar a aplicação do prazo prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil, conforme Súmula 412 do STJ, e para afastar a condenação da associação ao pagamento de custas, despesas e honorários, nos termos do artigo 87 do CDC, por não
restar
configurada má-fé, mantendo a condenação integral da
Requerida
aos referidos encargos.

Irresignada, a
Apelante
interpôs o presente recurso
,
cujas razões recursais reiteram a preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide,
a ilegitimidade ativa da
Apelada
, e a aplicação da prescrição trienal para a repetição do indébito.

No mérito, sustenta a necessidade de preenchimento individual dos requisitos da legislação setorial (art. 186, §7o, REN 1.000/2021), a imprescindibilidade de prévio requerimento administrativo, a impossibilidade de a concessionária legislar impondo a ela o dever de vistoria e cadastro, e o não cabimento da repetição em dobro, ou, subsidiariamente, a limitação da restituição a valores simples, apenas para os associados nomeados, com termo inicial a partir do ajuizamento da demanda, além do abatimento de taxas e impostos.

A parte Apelada apresentou contrarrazões
(ID 344045881)
, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Preparo recursal recolhido conforme ID 344885385.

É
o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELAD
A
:

INSTITUTO VIGILANTE TRIBUTÁRIO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Trata-se de recurso
de
APELAÇÃO CÍVEL

manejado contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos de Ação Civil Coletiva de Consumo, reconheceu o direito dos substituídos ao desconto especial previsto no art. 25 da Lei no 10.438/2002, determinando à concessionária a realização de vistoria técnica, cadastramento e parametrização das unidades consumidoras, bem como remetendo à fase de liquidação a apuração de eventual indébito relativo a ciclos pretéritos de faturamento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal envolve, em síntese, a alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, a legitimidade ativa da associação Apelada, bem como, quanto ao prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito, a existência dos requisitos para fruição do desconto tarifário previsto no art. 25 da Lei
n.o

10.438/2002.

Ainda, aduz quanto a necessidade de prévio requerimento administrativo para concessão do
benefício
e o cabimento e extensão da
repetição de indébito.

Passo ao exame das teses sustentadas pela Apelante.

PRELIMINARMENTE

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta a Apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a controvérsia demandaria dilação probatória, especialmente mediante produção de prova oral destinada a esclarecer o procedimento de
cadastramento das unidades consumidoras e os requisitos técnicos necessários à implementação do benefício tarifário.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento
, n
os termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é plenamente cabível quando a controvérsia versar sobre matéria predominantemente de direito ou quando os elementos documentais constantes dos autos forem suficientes à formação do convencimento judicial.

De igual modo, estabelece o art. 370 do CPC que compete ao magistrado, na condição de destinatário da prova, determinar as provas necessárias à instrução do processo, podendo indeferir diligências inúteis, impertinentes ou meramente protelatórias. Nesse mesmo sentido, o art. 371 do diploma processual prevê que o juiz apreciará livremente a prova constante dos autos, indicando na decisão as razões de seu convencimento.

No caso concreto, a controvérsia submetida à apreciação judicial não se limita à verificação empírica de fatos isolados, mas envolve essencialmente a interpretação e aplicação do art. 25 da Lei no 10.438/2002, bem como a análise da compatibilidade entre o direito material ali previsto e os procedimentos regulatórios estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

A sentença recorrida reconheceu que os documentos apresentados pela associação autora constituem início de prova suficiente da condição de consumidores rurais irrigantes, circunstância que justificou a determinação dirigida à concessionária para que procedesse à vistoria técnica, ao cadastramento e à parametrização das unidades consumidoras, remetendo à fase de liquidação eventual apuração de valores indevidamente cobrados.

Portanto, não houve afastamento da verificação técnica dos requisitos regulatórios. Ao contrário, o juízo de origem apenas consignou que tal aferição deve ocorrer no momento procedimental adequado, mediante atuação da própria concessionária, que detém os sistemas de medição, controle e parametrização do fornecimento de energia elétrica.

Cumpre salientar que os dados relativos à curva de carga, medições horárias, histórico de consumo e registros técnicos das unidades consumidoras são produzidos e armazenados pela própria distribuidora de energia, não sendo razoável exigir dos consumidores a produção de prova técnica cuja obtenção depende exclusivamente da concessionária.

Nessa perspectiva, a realização de prova oral, tal como postulada pela recorrente, não se revela apta a alterar o desfecho da controvérsia, sobretudo porque a discussão central do processo diz respeito à incidência do regime jurídico previsto na legislação federal e às providências técnicas a serem adotadas pela concessionária para a implementação do benefício tarifário.

Ademais, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, entende que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento da causa, podendo, nesse contexto, proceder ao julgamento antecipado do mérito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ART. 355, I, DO CPC.

O magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento fundamentado não configura cerceamento de defesa.

O reexame de matéria fático-probatória é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.770.615/DF, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025).

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por FABIANA DE MAGALHÃES SILVA SANTOS contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que julgou
improcedentes os pedidos. A parte autora alegava cobrança desproporcional em fatura de energia (R$ 3.133,93), duplicidade de cobrança e ameaça de corte de fornecimento, pleiteando a declaração de nulidade dos débitos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a manutenção da assistência judiciária gratuita deferida à autora; (
ii
) estabelecer se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade recursal; (
iii
) definir se houve perda superveniente do interesse processual, diante da regularização administrativa anterior ao ajuizamento; (
iv
) verificar se houve cerceamento de defesa por indeferimento da prova pericial e da exibição de documentos; (v) determinar se a cobrança indevida, já corrigida, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à assistência judiciária gratuita não é acolhida, por ausência de prova de capacidade financeira da parte autora, sendo a alegação da ré genérica e desacompanhada de elementos concretos.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois o recurso apresenta impugnação suficiente e específica aos fundamentos da sentença, permitindo a compreensão da controvérsia e a análise de mérito.

A fatura objeto da controvérsia foi
refaturada
administrativamente antes do ajuizamento da ação, conforme documentos constantes dos autos, o que configura perda superveniente do interesse processual quanto aos pedidos de declaração de nulidade e refaturamento.

A alegação de cobrança em duplicidade foi afastada com base em extratos que demonstram a inexistência de duplicidade, pois as faturas de fevereiro/2024 referiam-se a competências distintas.

Não há cerceamento de defesa, pois o conjunto documental já constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial, sendo legítimo o indeferimento de provas periciais e requerimentos de exibição de documentos com base no princípio do livre convencimento motivado.

A cobrança posteriormente corrigida, desacompanhada de repercussões externas como interrupção de fornecimento, negativação ou exposição vexatória, não configura, por si só, dano moral indenizável. Alegações genéricas de risco e vulnerabilidade familiar não suprem a ausência de prova de abalo concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da justiça gratuita deve ser mantida quando não comprovada a capacidade financeira da parte beneficiária.

O recurso de apelação que impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença não viola o princípio da dialeticidade.

A regularização administrativa anterior ao ajuizamento da ação acarreta a perda superveniente do interesse processual quanto ao pedido de nulidade de débito.

Não há cerceamento de defesa quando o acervo documental é suficiente para o julgamento da causa e o indeferimento de provas está devidamente fundamentado.

A simples cobrança indevida, corrigida sem repercussões externas relevantes, não enseja reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 17, 99, § 2o, 370, 373, I; CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados na decisão analisada.

(N.U 1015545-50.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 04/02/2026)

Por fim, cumpre registrar que a decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do princípio consagrado no brocardo
pas
de
nullité

sans

grief
, circunstância que não se verifica na hipótese.

Assim, inexistindo demonstração de prejuízo efetivo à defesa da parte recorrente e sendo suficientes os elementos probatórios constantes dos autos para o julgamento da causa, não há falar em cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO

Sustenta a Apelante a ilegitimidade ativa do INSTITUTO VIGILANTE TRIBUTÁRIO, ao argumento de que as associações somente poderiam atuar judicialmente em defesa de seus filiados mediante autorização expressa, nos termos do art. 5o, XXI, da Constituição Federal.

A preliminar não merece acolhimento.

A presente demanda insere-se no âmbito do microssistema de tutela
coletiva, estruturado pela Constituição Federal, pela Lei no 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) e pelo Código de Defesa do Consumidor, diplomas que instituíram mecanismos de tutela jurisdicional destinados à proteção de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos.

Nesse contexto, o art. 82, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor confere legitimidade às associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses dos consumidores para a propositura de ações coletivas.

Nessas hipóteses, a atuação da entidade ocorre em regime de substituição processual, modalidade de legitimação extraordinária em que a associação atua em nome próprio na defesa de direitos alheios, por autorização direta da lei.

Importa destacar que a substituição processual não se confunde com a representação prevista no art. 5o, XXI, da Constituição Federal.

Enquanto nesta se exige autorização expressa dos associados para que a entidade atue em seu nome, na substituição processual a legitimidade decorre diretamente da lei, sendo suficiente a demonstração da pertinência temática entre os objetivos institucionais da associação e o direito coletivo tutelado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas ações coletivas propostas por associações em regime de substituição processual, não há necessidade de autorização individual dos associados, tampouco de limitação dos beneficiários da decisão apenas aos filiados.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DISTINÇÃO ENTRE REPRESENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL.

As conclusões firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 573.232/SC dizem respeito à atuação de associações por representação processual (art. 5o, XXI, da CF), não se aplicando às hipóteses de ações coletivas propostas em regime de substituição processual com fundamento na legislação infraconstitucional.

Nas ações civis públicas propostas por associação na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente.

(REsp n. 1.362.022/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
28/4/2021,
DJe
24/5/2021 – Tema repetitivo).

No caso concreto, a documentação acostada aos autos demonstra a regular constituição da associação, bem como a previsão estatutária de atuação na defesa de interesses coletivos e consumeristas, o que evidencia a presença da necessária pertinência temática entre seus objetivos institucionais e o direito discutido na presente demanda.

Dessa forma, estando preenchidos os requisitos previstos na legislação de tutela coletiva, não há falar em ilegitimidade ativa da associação, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Aduz
a incidência do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3o, IV, do Código Civil, sob o argumento de que a pretensão deduzida configuraria hipótese de enriquecimento sem causa.

A tese não merece acolhimento.

A controvérsia decorre de alegada cobrança indevida de tarifa de energia elétrica no âmbito de relação contratual de consumo, circunstância que não se confunde com a hipótese típica de enriquecimento sem causa disciplinada pelo Código Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a pretensão de repetição de indébito decorrente de cobrança indevida em relação contratual submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, por não se tratar de hipótese típica de enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS SOBRE TARIFAS DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD). REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TEMA 986 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. EMBARGOS DO ESTADO REJEITADOS. EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS.

CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento à apelação, manteve a sentença que reconheceu a inexigibilidade do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) nas faturas de energia elétrica até a publicação do acórdão do Tema 986/STJ, com determinação de restituição dos valores pagos indevidamente
antes da concessão da liminar, respeitada a prescrição quinquenal. O ente estadual alegou contradição na decisão quanto à possibilidade de repetição de indébito. O autor, por sua vez, apontou omissão relativa à ausência de majoração dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão quanto ao reconhecimento do direito à repetição de indébito referente ao ICMS incidente sobre TUST e TUSD antes da liminar; (
ii
) identificar se houve omissão quanto à majoração obrigatória dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite a restituição dos valores pagos a título de ICMS sobre TUST e TUSD em ações propostas antes da publicação do acórdão do Tema 986/STJ, quando há concessão de liminar eficaz e confirmação na sentença, mesmo para pagamentos anteriores à liminar, desde que dentro do prazo prescricional.

4. O acórdão embargado aplica corretamente a tese do Tema 986/STJ, considerando a situação concreta do contribuinte, sem conferir efeito retroativo à modulação, mas reconhecendo o direito à repetição em razão de tutela judicial eficaz que afastou a exigibilidade do tributo.

5. Não há contradição interna no acórdão, tampouco violação ao art. 927 do CPC ou ao art. 165, I, do CTN, uma vez que a restituição está fundada na existência de decisão judicial específica, e não em simples mudança de entendimento jurisprudencial.

6. O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos se não presentes os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo suficiente que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

7. Quanto à omissão alegada pelo autor, o acórdão deixou de aplicar o art. 85, §11, do CPC, que impõe a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso da parte vencida é integralmente desprovido, reconhecendo-se, assim, o vício apontado.

8. Diante da atuação do patrono em grau recursal e do desprovimento integral da apelação, é cabível a majoração dos honorários anteriormente fixados, observados os limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos do Estado rejeitados. Embargos do autor acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1. A restituição dos valores pagos a título de ICMS sobre TUST e TUSD é cabível quando o contribuinte ajuizou a ação antes do julgamento do Tema 986/STJ e obteve liminar eficaz, ainda que os pagamentos tenham ocorrido antes da concessão da tutela, desde que dentro do prazo prescricional.

2. A majoração dos honorários advocatícios é obrigatória em grau recursal quando o recurso da parte vencida é integralmente desprovido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
1.022 e 85, §11; CTN, art. 165, I; LC no 87/1996, art. 13, §1o, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 986; TJMT,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1515298/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 09.12.2019; TJMT, 0503512-03.2015.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 10.10.2025; TJMT, ED 0047346-16.2015.8.11.0041, Rel.a Des.a Maria Helena Póvoas, j. 10.11.2025; TJMT, 1002140-37.2023.8.11.0087, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 8.8.2025; TJMT, 1001860-85.2024.8.11.0037, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21.7.2025.

(N.U 1014533-79.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026)

Assim, correta a sentença ao reconhecer a incidência do prazo prescricional decenal, motivo pelo qual afasto a tese recursal.

Pass
amos agora ao exame de mérito.

DO MÉRITO

DO DIREITO AO DESCONTO TARIFÁRIO

O desconto tarifário discutido nos autos encontra fundamento direto no art. 25 da Lei no 10.438/2002, que instituiu benefício tarifário aplicável às unidades consumidoras classificadas na classe rural quando o consumo de energia elétrica se destinar à atividade de irrigação ou aquicultura, desde que observada a utilização da energia em período diário contínuo de oito horas e trinta minutos, no intervalo compreendido entre 21h30 (vinte e uma horas e trinta minutos) e 6h (seis horas) do dia seguinte.

Referido benefício integra política pública setorial instituída por lei federal, voltada ao incentivo da atividade agropecuária e à racionalização do consumo energético, mediante estímulo ao deslocamento do uso da rede elétrica para horários de menor demanda do sistema elétrico nacional.

Trata-se, portanto, de benefício tarifário legalmente instituído, cuja finalidade consiste em promover o desenvolvimento do setor produtivo rural, ao mesmo tempo em que contribui para o equilíbrio da carga do sistema elétrico, mediante incentivo ao consumo em período noturno.

Nesse contexto, cumpre observar que a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, no exercício de sua competência regulatória, editou normas destinadas a disciplinar os procedimentos técnicos e administrativos necessários à operacionalização do benefício, atualmente consolidados na Resolução Normativa no 1.000/2021, que estabelece critérios para o cadastramento das unidades consumidoras, verificação do enquadramento tarifário e parametrização do faturamento.

A regulamentação administrativa, todavia, possui natureza procedimental e operacional, não podendo inovar na ordem jurídica a ponto de restringir ou suprimir direito material instituído diretamente por lei federal, limitando-se a estabelecer os requisitos técnicos e administrativos necessários à implementação do benefício tarifário, em consonância com a política pública estabelecida pelo legislador.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido que o desconto tarifário previsto no art. 25 da Lei no 10.438/2002 constitui benefício legalmente instituído para consumidores rurais que utilizam energia elétrica em atividades de irrigação ou aquicultura, sendo legítima a regulamentação administrativa destinada à verificação do atendimento das condições técnicas necessárias à sua fruição.

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. AGRAVO INTERNO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. BENEFÍCIO TARIFÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IRRIGAÇÃO E AQUICULTURA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INSTRUÍDO COM DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA. ART. 25 DA LEI No 10.438/2002. ART. 186, § 7o, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1.000/2021. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo à apelação, condicionando a concessão do benefício tarifário previsto no art. 25 da Lei no 10.438/2002 à apresentação de prévio requerimento administrativo, instruído com a documentação técnica exigida pela regulamentação setorial. A controvérsia envolve a exigência de comprovação de requisitos técnicos, previstos no art. 186, § 7o, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, para fruição de desconto tarifário aplicável a
unidades consumidoras rurais destinadas à irrigação e à aquicultura. A decisão agravada manteve a modulação de tutela de urgência anteriormente fixada em agravo de instrumento, preservando o condicionamento provisório do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 1.012, § 4o, do CPC para manutenção do efeito suspensivo à apelação, notadamente diante da alegada ilegalidade da exigência documental prevista em norma regulamentar da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo à apelação exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da imediata eficácia da sentença.

A execução imediata da sentença impõe à concessionária providências técnicas e administrativas complexas, com impacto sistêmico e econômico relacionado a subsídio tarifário de natureza coletiva.

A manutenção da modulação anteriormente fixada prestigia a segurança jurídica, a coerência decisória e a estabilidade dos precedentes internos do órgão julgador.

A controvérsia acerca dos limites do poder normativo das agências reguladoras demanda cognição exauriente, sendo inadequado o seu enfrentamento definitivo em juízo cautelar sumário.

Não se verifica ilegalidade manifesta ou ausência de plausibilidade jurídica apta a afastar, neste momento processual, a medida suspensiva concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima, em juízo de cognição sumária, a manutenção de efeito suspensivo à apelação que condiciona provisoriamente a concessão de benefício tarifário à apresentação de prévio requerimento administrativo instruído com documentação técnica prevista na regulamentação setorial, quando presente risco de dano grave ou de difícil reparação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, § 4o; Lei no 10.438/2002, art. 25; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 186, § 7o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5906, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 13.06.2019; TJMT, AI no 1019736-67.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2025, DJE 04.02.2025.

(N.U 1039411-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Gabinete 3 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

De igual modo, a orientação jurisprudencial tem assentado que a concessão do referido benefício pressupõe a observância dos requisitos técnicos e procedimentais previstos na regulamentação setorial, especialmente quanto ao cadastramento da unidade consumidora, comprovação da atividade desenvolvida e adequação do consumo ao período tarifário diferenciado, sem que isso represente indevida restrição ao direito instituído pela legislação federal.

Assim, a correta interpretação do art. 25 da Lei no 10.438/2002 conduz à conclusão de que o desconto tarifário constitui direito legalmente previsto para consumidores rurais que se enquadrem nas hipóteses estabelecidas pela legislação, cuja implementação deve observar os procedimentos técnicos definidos pela regulamentação setorial, destinados a assegurar a adequada identificação das unidades consumidoras beneficiárias e a regular aplicação da política tarifária instituída pelo legislador.

Nesse cenário, cabe à concessionária, no âmbito do procedimento administrativo próprio, proceder à verificação técnica das condições de enquadramento da unidade consumidora, sem que tal etapa possa servir de fundamento para afastar, em abstrato, o direito legal ao benefício tarifário.

DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO

Sustenta a Apelante que a concessão do benefício dependeria de prévio requerimento administrativo formulado pelos consumidores.

Tal argumento não merece prosperar
, o
requerimento administrativo constitui etapa procedimental destinada à implementação do benefício no âmbito da concessionária, não podendo ser erigido à condição de obstáculo absoluto à apreciação judicial do direito.

A exigência de prévio requerimento administrativo como condição de acesso à jurisdição violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

No caso concreto, a sentença não dispensou a verificação dos requisitos técnicos, tendo apenas determinado que a concessionária realize a vistoria técnica, o cadastramento e a parametrização das unidades consumidoras, concluindo o procedimento administrativo necessário à implementação do benefício.

Assim, a decisão judicial não substitui o procedimento administrativo, mas
apenas assegura sua efetiva realização.

DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Quanto à restituição de valores eventualmente cobrados a maior, foi determinado que a apuração seja realizada em fase de liquidação.

A medida revela-se adequada, pois a quantificação de eventual indébito depende da análise de elementos técnicos, tais como o histórico de consumo da unidade, as medições registradas no equipamento e os parâmetros de faturamento aplicados pela concessionária.

Na fase de liquidação deverão ser observadas as disposições da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, bem como as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 42, parágrafo único, que admite a restituição em dobro quando comprovada cobrança indevida realizada sem engano justificável.

A aferição da existência e da extensão do indébito deverá observar as peculiaridades do caso concreto, notadamente o histórico de consumo da unidade, os dados de medição registrados no equipamento e os critérios de faturamento adotados pela concessionária, elementos que serão devidamente examinados na fase de liquidação.

DA PRESERVAÇÃO DO REGIME REGULATÓRIO DO SETOR ELÉTRICO

Importa registrar que a solução adotada não interfere na competência regulatória da ANEEL nem substitui a atuação técnica da concessionária.

A decisão limita-se a assegurar a observância do direito material previsto na legislação federal, determinando a realização dos procedimentos administrativos necessários à sua implementação, os quais permanecem sujeitos às normas técnicas e regulatórias do setor elétrico.

D
A CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Permanecem hígidos os demais capítulos da decisão, inclusive quanto à determinação de vistoria técnica, cadastramento e parametrização das unidades consumidoras pela concessionária, bem como quanto à remessa à fase de liquidação da apuração de eventual indébito.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026